Tribunal: TJMT
Processo: 1001270-91.2018.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — REMESSA NECESSÁRIA No 1001270-91.2018.8.11.0046 — CLASSE 199 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE COMODORO
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Na ação civil pública de preceito cominatório com pedido de tutela de urgência, interpôs-se agravo de instrumento (Processo Judicial Eletrônico no 1014178-27.2018.8.11.0000), distribuído ao Desembargador Márcio Vidal (Id. 28633959), circunstância que o torna prevento.
Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 80, § 1o, do RITJ/MT, determino a redistribuição ao Desembargador Márcio Vidal.
Às providências.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator